Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715837-82.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO CARLOS BITTAR, COURO VERDE TRANSPORTES LIMITADA RECORRIDOS: NEILA VARELA SARDA, CARLA VARELA SARDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC DE 1973. TERMO INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante tese firmada pelo c. STJ em Incidente de Assunção de Competência, “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”. 2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução. 3. Conforme entendimento do STJ, o pedido de desconsideração de personalidade jurídica é direito potestativo que não se extingue pela prescrição e, quando preenchidos os requisitos, pode ser realizada a qualquer tempo. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, incisos II, III e VI, 927, inciso III, e 1.022, parágrafo único, inciso I, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados no que concerne a aplicabilidade do tema 568 do STJ, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ, a fim de comprová-la; b) artigo 206 da Lei 10.406/2022, bem como ao enunciado 150 da Súmula do STF, sustentando que o mero peticionamento no feito executório é insuficiente para interromper a prescrição intercorrente. Pugnam pelo reconhecimento do prazo prescricional quanto à desconsideração de personalidade jurídica para fins de redirecionamento da execução para terceiros. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 206 da Lei 10.406/2022, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido da não ocorrência da prescrição intercorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixaram os recorrentes de combater especificamente os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a contagem da prescrição intercorrente sequer se iniciou, porque não houve desídia do Exequente em buscar a satisfação do seu crédito. Cumpre acrescentar que a tese firmada no Tema 568 se aplica no âmbito das execuções fiscais. Além disso, como destacado, não há prescrição intercorrente para a desconsideração da personalidade jurídica” (ID 52104510). Assim, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 150 da Súmula do STF, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030